Tribunal: TJMT
Processo: 1033546-59.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
RAC No 1033546-59.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Da análise detida dos autos, verifica-se que apesar de o autor/apelante ter postulado em sua petição inicial os benefícios da justiça gratuita, este não foi analisado pelo magistrado singular.
Portanto, ao contrário do que alega o autor/apelante no ID no 103601453, não houve o deferimento o seu pedido de “[...] GRATUIDADE EM 1o GRAU [...]”.
Aliás, em tais situações nos esclarece Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêia, in verbis:
“Feito pelo recorrente pedido de assistência judiciária gratuita na petição inicial, e não tendo havido nenhum pronunciamento judicial a respeito da gratuidade, é defeso ao Tribunal estadual julgar deserta a apelação da parte sem antes analisar o seu pleito e, sendo o caso de indeferimento do benefício, deve ser aberto para o recolhimento do preparo” (STJ – 4a T., REsp. 1.043.631, Min. Aldir Passarinho Jr. 25.5.09, DJ 29.6.09) – (NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47a ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 206).
No caso, como se observa da decisão de ID no 98507979 que o autor/apelante foi intimado para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, as cópias atualizadas de seus holerites, bem como das declarações de imposto de renda referentes aos três últimos exercícios financeiros e, no entanto, quedou-se inerte, consoante certidão de ID no 101903951, o citado benefício foi lhe indeferido através da decisão de ID no 102388958.
No entanto, a fim de se evitar futura alegação de cerceamento de defesa ou decisão surpresa, reabro o prazo de cinco dias que a parte recorrente - JOADIL MARCOS DA SILVA, querendo, providencie o preparo do recurso, sob pena de deserção.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora